Tribunal: STF
Processo: Rcl 67496
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A., contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.0000445-23.2012.5.01.0041, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista ajuizada pelo ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a Reclamante, em razão da prestação de serviços médicos efetivada através de sociedade jurídica constituída para esse fim” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, notadamente por entender ausente o requisito da subordinação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu a decisão ora reclamada, reformando a sentença para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes (e-doc. 6):



    VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. Deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre empregado e empregador, quando comprovada a imposição de ingresso do trabalhador como sócio de empresa como condição para a prestação de serviços, circunstância que igualmente revela o escopo da Ré de burlar o cumprimento de obrigações trabalhistas e de evitar o pagamento das verbas dela decorrentes.



      A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 6):



    O extenso conjunto probatório apresentado comprova que o Acionante constituiu a empresa CLÍNICA CARDIOLÓGICA E.M.TASSI - IMAGEM CARDIOVASCULAR LTDA, em 28/07/2006 (fl. 33 dos autos físicos), tendo como sócio seu pai, Sr. José Domingos Tassi, com alteração no quadro societário, em 10/10/2011, retirando-se o Sr. José Domingos e incluindo a Sra. Roberta Oliveira da Silva (esposa do Autor) como sócia da empresa (fl. 41 dos autos físicos). 



    A pessoalidade está demonstrada pela prova testemunhal através dos depoimentos da preposta e das testemunhas (...).



    A não-eventualidade e a onerosidade estão comprovadas não apenas pela prova testemunhal, mas também pela prova documental produzida. Foram juntadas inúmeras mensagens trocadas entre o Autor e gestores da Ré, através de e-mail e que comprovam a prestação do serviço com habitualidade. Exemplificando, a mensagem indicando que a abertura das agendas para a realização dos exames era previamente programada entre o Autor e a médica da Lâmina.



    (...)



    Por outro lado, as notas fiscais, trazidas aos autos físicos (...), confirmam que o Autor recebia um salário fixo para a prestação dos serviços, sendo que, até a constituição da empresa CLÍNICA CARDIOLÓGICA E.M.TASSI - IMAGEM CARDIOVASCULAR LTDA era pago R$3.000,00 mensais e, a partir de janeiro de 2007, R$7.000,00.



    (...)



    Ademais, a prova testemunhal foi no sentido de que, ainda que a agenda do Demandante fosse acordada previamente com a parte administrativa da Ré, em caso de necessidade, principalmente para a unidade Clínica São Vicente, o Autor teria que comparecer para a realização dos exames, demonstrando a subordinação.



    (...)



    Assim, o contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica constituída pelo Autor com a Ré é irrelevante, nulo, pois a DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA se beneficiou da força de trabalho do Autor para a obtenção de lucro na exploração de sua atividade econômica. Por outro lado, optou por não contratar formalmente a pessoa física do trabalhador, manejando intermediação através de "pejotização" certamente a fim der se eximir do pagamento dos direitos trabalhistas.



    Alega que “decisão ora reclamada fundamenta o reconhecimento do vínculo de emprego entre a Reclamante e o Beneficiário na alegada presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, não obstante as partes terem firmado um contrato de prestação de serviços entre duas empresas. Aduziu, para tanto, ser irrelevante a natureza do contrato firmado entre as partes, e reiterou a obrigatoriedade do regime da CLT” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que há “um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. O Beneficiário da decisão reclamada é médico. Segundo ele próprio narrou na inicial do processo de origem, trabalhou para a Reclamante por mais de seis anos, entre 2006 e 2012, de forma não exclusiva” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Após, a reclamante interpôs Recurso de Revista, ao qual “foi dado seguimento exclusivamente quanto à alegação de cerceamento de defesa. Quanto aos demais pontos, foi interposto Agravo de Instrumento, que aguarda análise no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 0000445- 23.2012.5.01.0041, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação” (fl. 13, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre profissional contratado através de pessoa jurídica e a ora reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada, pois, sem embargo da eventualidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



     



    5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADPF n. 324/DF, entendo sem razão o reclamante. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324/DF.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente